Tribunal: STF
Processo: ARE 695473
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º, 5º, CAPUT, LV, 93, IX E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



     2. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. A Súmula 279 do STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário .



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção – Julgamento antecipado possível - Preliminar afastada - Fornecimento de água - Cobrança de valores de supostos débitos retroativos - Ameaça de corte do fornecimento de água - Ausência de prova de fraude - Substituição do hidrômetro realizada pela Apelante - Impossibilidade de realização de perícia imputada à concessionária - Fraude não demonstrada - Ausência de fundamento para a cobrança - Impossibilidade de interrupção do fornecimento de água. Recurso não provido.”



    7. Agravo regimental desprovido.